Tribunal: TJPA
Processo: 0839307-04.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839307-04.2018.8.14.0301

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: MATERNIDADE DO POVO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839307-04.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): MATERNIDADE DO POVO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270).

AGRAVADO(S): WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A.

ADVOGADO(S): RODOLFO MEIRA ROESSING (OAB/PA 12.719).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTES DE RECEBIMENTO. PROVA DOCUMENTAL HÁBIL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e constituiu de pleno direito o mandado executivo dos débitos cobrados nas notas fiscais.

II. Questão em discussão: saber se há cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e sobre a suficiência das notas fiscais como prova documental hábil para instrução da ação monitória

III. Razões de decidir: As notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento constituem prova documental suficiente para formar juízo de probabilidade do direito de crédito. A prova hábil para ação monitória não precisa ser robusta, sendo suficiente documento idôneo capaz de formar convicção positiva sobre a existência do débito. A parte devedora não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de recebimento da mercadoria constituem prova documental suficiente para instrução de ação monitória, dispensando prova pericial quando o conjunto probatório permite formar juízo de probabilidade sobre a existência do crédito.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 9º e 700, I.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 559.231/PE; AgRg no Ag 732.004/DF; REsp 1.025.377/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e um (21) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº.:

0839307-04.2018.8.14.0301.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
MATERNIDADE DO POVO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270).

AGRAVADO(S):
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A.

ADVOGADO(S):
RODOLFO MEIRA ROESSING (OAB/PA 12.719).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MATERNIDADE DO POVO
contra decisão monocrática deste relator (Id. 24645340), que
conheceu e negou provimento
ao
recurso de apelação interposto pela agravante,
para manter integralmente os termos da sentença de procedência dos pedidos da ação monitória.

Nas
razões do interno
(Id. 25260100),
a agravante busca anular e reformar a decisão monocrática. Alegam a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de produção de perícia contábil na instrução processual.

No mérito, aduz, em síntese, que os documentos que lastreiam a ação monitória, por se tratar de meras notas fiscais, não teriam demonstrado a efetiva entrega do produto ou prestação do serviço. Sustenta que, a teor do art. 700, §2º, do CPC, a prova escrita apresentada pela parte autora careceria de liquidez e certeza da dívida, pois não teriam comprovação de recebimento efetivo dos produtos, considerando que teriam sido assinados por pessoas que não possuiriam vínculo funcional com a requerido e não demonstram de maneira precisa o cálculo do valor devido.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo (Id. 25763071), na qual pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTES DE RECEBIMENTO. PROVA DOCUMENTAL HÁBIL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e constituiu de pleno direito o mandado executivo dos débitos cobrados na notas fiscais.

II.

Questão em discussão
: saber se há cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e sobre a suficiência das notas fiscais como prova documental hábil para instrução da ação monitória

III.

Razões de decidir:
As notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento constituem prova documental suficiente para formar juízo de probabilidade do direito de crédito. A prova hábil para ação monitória não precisa ser robusta, sendo suficiente documento idôneo capaz de formar convicção positiva sobre a existência do débito. A parte devedora não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

IV.

Dispositivo e Tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de recebimento da mercadoria constituem prova documental suficiente para instrução de ação monitória, dispensando prova pericial quando o conjunto probatório permite formar juízo de probabilidade sobre a existência do crédito.”

_______________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 9º e 700, I.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 559.231/PE; AgRg no Ag 732.004/DF; REsp 1.025.377/RJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o agravo interno.

Os fundamentos do agravo não reúnem condições para alterar os termos da decisão monocrática.

O propósito do agravo interno consiste em reconhecer a nulidade da sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e, por conseguinte, julgou procedente os pedidos da ação, para constituir de pleno direito em título executivos judiciais os documentos apresentados na inicial, determinando a expedição de mandado executivo.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, restou reconhecida na decisão monocrática que tal prova se mostrava totalmente despicienda para resolução da lide, até mesmo porque não se mostrava admissível a alegada abusividade do reajuste do preço decorrente de configuração de relação de consumo.

Com efeito, na decisão agravada, em relação a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, registrou-se:

“[...]

Na hipótese dos autos, a parte requerida, ora apelante, afirmou nos embargos à monitória que, admitida a aplicação do CDC à relação jurídica entabulada pelas partes, caberia o reconhecimento da abusividade do reajuste do preço do produto fornecido pela apelada, cuja demonstração dependeria exclusivamente de prova pericial a ser determinada pelo juízo.

No entanto, entende-se que o conjunto de provas se mostrou suficiente para dirimir a controvérsia essencial ao exame do mérito da demanda. A eventual abusividade manifesta do percentual de reajuste aplicado não decorreria apenas de produção de prova pericial, sendo possível aferir a validade do reajuste pela simples documentação juntada.

Os elementos de prova dos autos foram aptos a resolver a principal controvérsia,
isto é, a ausência de manifesta abusividade dos percentuais aplicados quanto ao reajuste do preço, dada a não caracterização de relação de consumo.

Ainda que não tenha sido realizada a instrução probatória dos autos, inclusive com produção de outros meios de prova (provas periciais), não se cogita de maneira clara a condição abusiva dos reajustes empregados pela parte apelada.

Logo, não há configuração de cerceamento de defesa, porquanto as provas apresentadas são bastantes a revelar a possibilidade de reajuste do preço na relação eminentemente comercial mantida pelas partes.

A esse respeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende pela inocorrência de cerceamento de defesa nos casos de julgamento antecipado do processo desde que verificada a suficiência probatória nos autos (AgRg no AREsp 548.128/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015; AgRg no REsp 1357686/MS, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 26/06/2015; AgRg no AREsp 592.690/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 05/08/2015; e, AgRg no REsp 1485438/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015; REsp n. 2.020.895/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Desta feita, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória e julgamento antecipado do processo, não se caracterizando a violação do art. 9º do CPC.

[...]”

Do mesmo modo, verifica-se que, ratificando o entendimento da sentença do juízo
a quo
, a decisão ora agravada também construiu sua convicção acerca da real legitimidade das notas fiscais e dos respectivos comprovantes de recebimento dos produtos por funcionários da agravante/requerida (Ids. 10388095), documentos que garantem e subsidiam o juízo de probabilidade em relação à existência da dívida e, por isso mesmo, justificam a procedência da monitória.

Na decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante apontou-se os seguintes fundamentos:

“[...]

Em relação à alegação de que parte das notas fiscais da monitória já teriam seus débitos quitados previamente, ressalta-se que a apelante não juntou nenhuma comprovação de pagamento das notas fiscais contidas na inicial.

Nos embargos à monitória, a parte não juntou nenhum comprovante bancário ou recibo de pagamento que se refira aos débitos descritos nas notas fiscais da monitória.

Finalmente, quanto à pretensão de inexigibilidade dos débitos face a ausência de reconhecimento do efetivo recebimento dos produtos, tem-se que as notas fiscais foram apresentadas com as respectivas provas documentais de recebimento dos produtos por prepostos e empregados da apelante, não tendo sido demonstrado qualquer vício ou inautenticidade no ato de recebimento do produtos, o que legitima a pretensão da monitória, até mesmo porque a prova documental hábil a aparelhar a monitória não precisa ser necessariamente robusta, sendo apenas capaz de formar um juízo de probabilidade do direito de crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.
2. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes
.
3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 559.231/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 17/3/2015.)

[...]”

Depreende-se, do trecho reproduzido, que as notas fiscais apresentadas, corroboradas pelos respectivos comprovantes de recebimentos da mercadoria contratada, constituem provas documentais suficientes ao reconhecimento do débito, ensejando o reconhecimento do direito à satisfação do crédito correspondente, na forma prevista no art. 700, inciso I, do CPC.

A esse respeito, cabe uma vez mais mencionar o entendimento da jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DO SERVIÇO PRESTADO. ADMISSIBILIDADE. TÍTULO HÁBIL.

1. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal" (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 04.08.2009). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o contrato bilateral e a nota fiscal (ou recibo), acompanhados da prova da efetiva contraprestação do serviço avençado (como o comprovante de prestação do serviço), são hábeis a instruir ação monitória.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 732.004/DF, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 13/10/2009, DJe de 23/10/2009.)

Nesse contexto, a agravante, na qualidade de devedora, não demonstrou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo relativo à regularidade e autenticidade dos comprovantes de recebimentos da mercadoria. Efetivamente, a requerida não apresentou qualquer prova que indicassem a desvinculação funcional das pessoas que assinaram os comprovantes de recebimento das mercadorias descritas nas notas fiscais, sequer livro de registro de ponto ou relatório da relação completa de empregados/funcionários, que fossem capazes de desconstituir a validade aparente do vínculo pelas pessoas recebedoras (AgRg no AREsp n. 72.750/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/2/2013, DJe de 28/2/2013.).

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

24645340
,
que conheceu e julgou desprovido o recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2025